Tribunal: TJES
Processo: 5005970-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005970-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente no processo nº 5000691-30.2024.8.08.0020, instaurado para apurar a prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal). Sustenta a Defesa a inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva e o excesso de prazo na segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se há excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos dos autos, como a reiteração delitiva do paciente, que possui diversas ações penais em curso, muitas delas por crimes patrimoniais, o que justifica a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

4. A decisão de decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e específica, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal, sendo a medida adequada diante da periculosidade social evidenciada pela reincidência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o risco de reiteração criminosa autoriza a prisão preventiva, especialmente em casos de reincidência específica em crimes contra o patrimônio.

6. Não há que se falar em excesso de prazo quando o andamento processual se dá de forma razoável, considerando a designação da audiência de instrução e julgamento para data próxima (04.06.2025), inexistindo desídia do Poder Judiciário.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando esta está fundamentada em elementos concretos e atuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A reiteração delitiva, especialmente em crimes patrimoniais, justifica a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. A fundamentação baseada em antecedentes e múltiplas ações penais em curso é idônea e suficiente para a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.
3. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob juízo de razoabilidade, sendo incabível a soltura quando o processo segue em tramitação regular.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2019; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005970-23.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2ª
VARA
DE
GUAÇUÍ
/
ES

PACIENTE: ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA

RELATOR
:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA

contra suposto ato coator proferido pelo Juízo da
2ª
VARA
DE
GUAÇUÍ
/
ES
nos autos do processo nº 5000691-30.2024.8.08.0020, no bojo do qual foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, por excesso de prazo, o que implicaria falta de razoabilidade e proporcionalidade da prisão.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pleito liminar fora
indeferido
ao ID 13365169.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem ao ID 13481848.

Pois bem.

Na hipótese, trata-se de reiteração dos fundamentos aduzidos no
Habeas Corpus
nº 5001824-36.2025.8.08.0000, que foi denegado, à unanimidade, pela 2ª Câmara Criminal deste E. TJES.

Não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Nesse sentido, verifica-se que o Juízo de 1º Grau decretou a prisão preventiva (ID 44974438 do processo de referência), sob os seguintes fundamentos:

[...]

Em manifestação de ID n° 42989272, o Ministério Público pugna pela decretação da prisão preventiva do Acusado, aduzindo, em síntese, ser o réu useiro e vezeiro na prática de crimes, registrando 17 (dezessete) ações penais em seu desfavor, sendo que 06 (seis) delas tratam de crimes cometidos contra o patrimônio.

É o sucinto relatório. Decido.

É de trivial sabença que a lei exige, para a decretação da custódia cautelar, a presença do “ fumus comissi delicti” e do “periculum in libertatis”, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em foco, colhe-se dos autos que o réu ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA foi denunciado pela prática do crime de furto, capitulado no Art. 155 do Código Penal, fato ocorrido em 18 de janeiro de 2024, neste município.

Cabe registrar que o réu registra diversos processos criminais em seu desfavor, conforme se depreende das informações constantes na certidão contida no evento ID 41753993.

Além disso, no presente caso, a vítima Karla Vanessa Fraga Borges ao ser ouvida perante a autoridade policial, ID 41207090 - pág. 9, confirmou ter sido o réu o autor do crime em tela, esclarecendo que este o abordou e furtou seu celular, além de haver tentado furtar sua motocicleta.

Como se vê, fortes são os indícios de materialidade e autoria.

O “periculum in libertatis”, por sua vez, também está demonstrado, na medida em que o acusado possui anotações criminais reiteradas e específicas há mais de dez anos, sendo necessário, portanto, a intervenção do Estado-Juiz, a fim de que seja garantida a ordem pública.

Consoante a judiciosa jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se acresce a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-se, no caso, de constrangimento ilegal. Recurso desprovido” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 17784/SP (2005/0084391-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. j. 23.08.2005, unânime, DJ 26.09.2005). Tenho comigo, por isso, que estão presentes os requisitos que amparam o pedido de decretação da prisão preventiva, bem como estão perfeitamente contornadas as condições e as situações fáticas estabelecidas em lei que autorizam a custódia cautelar do réu, a fim de se garantir a ordem pública e preservar a instrução criminal.

Dentro deste quadro, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ROZIMÁRIO OLIVEIRA SOUZA, e o faço com fulcro no art. 312, do CPP.

[...]

Em 20.02.2025, o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de liberdade (ID 63303550 dos autos de origem), nestes termos:

[...]

Outrossim, com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, não assiste razão ao réu. Não antevejo alterações fáticas subsequentes àquelas analisadas pela decisão de que decretou a prisão preventiva ( ID 44974438) bem como às ratificações das circunstâncias legais que, por consequência, autorizam a manutenção do cárcere, segundo consta no trecho destacado:

[...]

Sendo assim, entendo que assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de segregação cautelar do acusado, mormente pela presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e a asseguração a instrução processual, razão pela qual resta impossibilitada a revogação da custódia, bem como a substituição por medidas cautelares diversas.

[...]

A prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, tendo em vista a reincidência específica em crimes patrimoniais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Outrossim, quanto à alegação do excesso de prazo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”

(
STJ,
AgRg no HC
nº
538.504/ES, Rel. Min. A
ntônio Saldanha Palheiro
, S
exta Turma
,
J.
10.12.2019
).

O fato de o paciente estar preso preventivamente por mais de “
295
dias
”, isoladamente, não aponta excesso de prazo que torne a prisão ilegal. Até mesmo porque, dada a gravidade das circunstâncias do crime praticado, o histórico criminal do paciente e o transcorrer normal da ação penal, a prisão preventiva está contemporaneamente justificada.

Aliás, observa-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04.06.2025, não havendo se falar em morosidade no trâmite processual.

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Assim, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a brutalidade do ato praticado.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.